Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712212-69.2025.8.07.0000 EMBARGANTES: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. EMBARGADO: ALINE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. e outros contra o Acórdão no 2058289 (ID 77931106), pelo qual se deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, conforme ementa abaixo: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA SEM COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SUPRESSIO, SURRECTIO E BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ART. 44, II, DA LDB. CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu sua matrícula no sétimo semestre do curso de Enfermagem, sob o fundamento de ausência de comprovação de conclusão do ensino médio. A agravante alega omissão reiterada da instituição de ensino quanto à exigência do diploma, após mais de três anos de vínculo acadêmico regular. Postula-se a continuidade provisória do curso, com acesso às disciplinas e estágios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima, em juízo de cognição sumária, a manutenção das instituições de ensino no polo passivo da demanda, à luz da teoria da asserção; e (ii) estabelecer se é juridicamente cabível autorizar, de forma excepcional, a continuidade da estudante em curso superior, mesmo sem comprovação formal da conclusão do ensino médio, com base na teoria do fato consumado, na proteção da confiança legítima e na aplicação dos institutos da supressio e da surrectio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações da inicial e a atuação conjunta das instituições no processo de matrícula e gestão do curso, sendo incabível o afastamento liminar da demanda sem prévia instrução probatória. 4. A conduta reiterada da instituição de ensino, ao admitir e manter a matrícula da estudante por mais de três anos sem exigir o certificado de conclusão do ensino médio, configura supressio do direito de exigência documental e gera legítima expectativa de continuidade do vínculo acadêmico (surrectio), com base na boa-fé objetiva. 5. A negativa de matrícula no sétimo semestre, em momento avançado do curso e às vésperas dos estágios obrigatórios, representa risco de dano grave e irreparável à formação acadêmica e à vida profissional da estudante, justificando a tutela de urgência. 6. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais e análogas, a mitigação do requisito legal do art. 44, II, da LDB, com base na razoabilidade, proporcionalidade e teoria do fato consumado, especialmente quando não há má-fé da aluna e há desempenho acadêmico satisfatório. 7. A manutenção da decisão que assegurou a continuidade dos estudos preserva o direito fundamental à educação, evita prejuízos desproporcionais e assegura a efetividade da proteção à confiança estabelecida ao longo da relação contratual-educacional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva, em juízo preliminar, deve ser reconhecida quando há pertinência lógica entre os fatos narrados e a participação das partes no núcleo da relação jurídica, conforme a teoria da asserção. 2. A omissão reiterada da instituição de ensino em exigir a comprovação da conclusão do ensino médio configura supressio e gera expectativa legítima de continuidade do vínculo acadêmico (surrectio), fundada na boa-fé objetiva. 3. É possível, em caráter excepcional, autorizar a continuidade de estudante em curso superior, mesmo sem a comprovação formal do ensino médio, quando demonstrado vínculo duradouro, desempenho acadêmico satisfatório e ausência de má-fé, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, confiança legítima e na teoria do fato consumado. Dispositivos relevantes citados: LDB, art. 44, II; CF/1988, art. 208, V; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.812.547/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2019, DJe 25.10.2019. Em suas razões recursais, os embargantes sustentam que o julgamento colegiado incorreu em nulidade, alegação que, embora não esteja expressamente prevista entre as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pode ser arguida a qualquer tempo, desde que resultante de vício processual capaz de causar prejuízo às partes. Aduzem que o acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas mantenedoras e, no mérito, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, assegurando sua continuidade no curso de Enfermagem, inclusive com participação nas disciplinas e no estágio do sétimo semestre, bem como restabelecendo seu acesso integral à plataforma acadêmica. Todavia, afirmam que, antes da prolação dessa decisão, já havia sido proferida sentença no processo originário n.o 0708882-61.2025.8.07.0001, o que tornaria prejudicado o agravo de instrumento, à luz do art. 932, III, do CPC. Segundo os embargantes, a superveniência da sentença inviabilizaria a continuidade do exame do agravo, pois descaracterizaria o interesse recursal, devendo o colegiado ter declarado a prejudicialidade do recurso e, por consequência, deixado de conhecê-lo. Defendem que tal circunstância configura nulidade absoluta do acórdão, impondo o seu reconhecimento e a prolação de novo decisum que inadmitisse o agravo. Para embasar sua tese, citam precedentes que admitem a utilização dos embargos de declaração para suscitar nulidades decorrentes de julgamento extra petita, cerceamento de defesa ou vícios de procedimento. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para anular o acórdão embargado e determinar a prolação de novo julgamento que inadmite o agravo de instrumento por prejudicialidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Cuida-se, originalmente, de agravo de instrumento interposto por Aline Oliveira da Silva contra decisão proferida no processo originário. Supervenientemente, as instituições de ensino agravadas opuseram embargos de declaração no acórdão anteriormente proferido por esta Turma, alegando a existência de sentença já prolatada na ação principal antes mesmo do julgamento colegiado do presente recurso. Pois bem. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A análise dos autos revela que, antes da prolação do acórdão que examinou o mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença no processo originário n. 0708882-61.2025.8.07.0001, circunstância devidamente apontada pelas embargantes. A existência de sentença no feito de origem constitui fato superveniente que torna prejudicada a análise de recurso dirigido contra decisão interlocutória. Isso porque a sentença, como ato jurisdicional de cognição exauriente, substitui e absorve os provimentos anteriores proferidos ao longo da fase instrutória, inclusive aqueles relacionados a tutelas provisórias. A solução natural, portanto, é reconhecer que o acórdão prolatado deixa de subsistir diante do pronunciamento sentencial, o qual passa a reger integralmente a relação processual no grau cognitivo adequado. Na espécie, o agravo de instrumento buscava a reforma de decisão interlocutória que, no curso do processo, tratava da continuidade da estudante no curso de Enfermagem e do restabelecimento do acesso à plataforma acadêmica. Todavia, a superveniência da sentença, ao apreciar de forma completa a controvérsia submetida ao Juízo de primeiro grau, inclusive no contexto do desfecho processual adotado, faz desaparecer o interesse recursal que impulsionava o agravo. A tutela de urgência, objeto da insurgência, possui natureza precária e provisória, sendo vocacionada a vigorar até a formação da cognição plena representada pela sentença. Prolatado o decisum definitivo, esvai-se a utilidade da apreciação recursal dirigida à decisão interlocutória, especialmente quando esta já foi substituída pela cognição exauriente do juízo originário. Eventuais insurgências contra a sentença devem ser veiculadas pelo meio processual próprio, não subsistindo fundamento para o prosseguimento do agravo de instrumento. Assim, verificada a perda superveniente do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo, por evidente prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, acolhendo a pretensão deduzida nos embargos opostos, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento interposto por Aline Oliveira da Silva, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator